Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO. AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. FIXAÇÃO. VALOR. JUROS DE MORA. PREJUÍZO. APELANTE.

1. A análise do cerceamento de defesa é verificada a partir do caso concreto, condicionada ao que as partes alegaram e às provas anexadas. O requerimento de expedição de ofício deve ser indeferido quando a parte possui condições de obter a prova por si mesma. Não cabe ao Poder Judiciário substituir as partes na produção da prova. A participação do juiz ocorre para garantir o contraditório ou quando as partes não conseguem obter a prova sem a intervenção do Poder Judiciário.

2. A fé do documento particular cessa quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade. Cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a autenticidade, em caso de impugnação.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor.

5. O dano moral é uma consequência jurídica que se verifica independentemente da prova do efetivo prejuízo da vítima. Descontos nos proventos de aposentadoria provocados por empréstimo consignado fruto de fraude bancária são capazes de gerar dano moral.

6. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. À míngua de parâmetros legais, o juiz deve utilizar, como critérios gerais para valorar o dano moral, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Ao lado dos critérios gerais, os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima e o grau de vulnerabilidade.

7. O termo inicial dos juros moratórios na reparação do dano moral é a data do evento danoso. Entretanto, é vedado alterar a sentença em prejuízo do apelante.

8. Apelação desprovida.